Tribunal: TJSP
Processo: 1034892-91.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO interposto sobre EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Reiteração de recurso já apreciado por esta C. 10a Câmara de Direito Privado – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, que ora é aplicada, com condenação ao pagamento de multa em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO interposto sobre EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Reiteração de recurso já apreciado por esta C. 10a Câmara de Direito Privado – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, que ora é aplicada, com condenação ao pagamento de multa em favor da embargada no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – Rejeição, com imposição de sanção.